Tribunal: TJES
Processo: 5005676-17.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005676-17.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSIMARA MARQUES SIQUEIRA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEVIDOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1002/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Quanto ao tema relativo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra, o Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação com o julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1002 (RE nº 1140005), que impõe a observância obrigatória por parte deste e. Tribunal.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

4. Conquanto o ente municipal tenha reconhecido o pedido autoral na contestação, impugnou o valor da causa, configurando, assim, ao menos em parte, sua resistência à pretensão autoral.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NAS APELAÇÕES CÍVEIS
Nº
5005676-17.2021.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

DEF. PÚBLICO : DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADOR : RODRIGO RABELLO VIEIRA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE LINHARES.

PROCURADOR : ADALBERTO ANDREATA.

MAGISTRADO : THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão monocrática da e. Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria (ID 3462078), que deu provimento às apelações interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A Agravante alega, em síntese, que (i) a decisão monocrática limitou-se a reformar a sentença no que tange às verbas sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública; (ii) os entes públicos deram causa ao ajuizamento da demanda, pois não reconheceram o direito reivindicado antes dos atos citatórios; (iii) sequer houve reconhecimento do direito pelo ente público estadual; (iv) o precedente do Superior Tribunal de Justiça contido no EDcl na Rcl n. 33.715/SP, invocado em decisão monocrática a fim de justificar a não condenação em verbas sucumbenciais, não se aplica ao presente caso concreto.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, para determinar o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do FADEPES.

O recurso foi redistribuído por prevenção de Câmara, de acordo com o art. 288, §2º, do RITJES, em razão de ter sido interposto após a remoção do relator anterior, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para a Terceira Câmara Cível, conforme certidão ID 5274487.

Pois bem.

Assiste razão ao Recorrente.

O Supremo Tribunal Federal
aplicou nov
a

orientação
quanto ao tema relativo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra, com o julgamento do
Tema de Repercussão Geral nº 1002
(RE nº 1140005), que impõe a observância obrigatória por parte deste e. Tribunal.

Explico.

Até o momento, a jurisprudência deste e. TJES
1
acompanhava o entendimento firmado pelo c. STJ, na Súmula 421, no sentido de que “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

A orientação em questão baseou-se em precedentes de acordo com os quais, nos casos em que parte assistida pela Defensoria Pública vencesse demanda contra o ente público em cuja estrutura administrativa se insere, ocorreria confusão entre o credor e o devedor dos honorários advocatícios, o que constituiria causa para a extinção da obrigação.

Não obstante, porém, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
.

Vejamos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023) (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 927, inciso III, do CPC).

No caso, a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, sendo devida, portanto, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, devendo o montante recebido ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição,
vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

No que tange à condenação do MUNICÍPIO DE LINHARES, também assiste razão à Agravante.

No caso, conquanto o ente municipal tenha reconhecido o pedido autoral na contestação, impugnou o valor da causa, configurando, assim, ao menos em parte, sua resistência à pretensão autoral (ID 2741442).

Assim, em atenção ao novo entendimento firmado em sede de repercussão geral (Tema 1.002) pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão monocrática ID 3462078, ora agravada, merece ser revista, para que os entes públicos demandados sejam condenados ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo interno, para reformar a decisão agravada e negar provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação dos entes públicos demandados ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024190058842, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160233524, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021); (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011050178356, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)